Tribunal: TJSP
Processo: 1020572-45.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Elevação. Necessidade. Honorários advocatícios. Necessidade de majoração, a fim de atender os parâmetros do art. 85, § 2o,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Dívida não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Elevação. Necessidade. Honorários advocatícios. Necessidade de majoração, a fim de atender os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020572-45.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELIZETE
MOREIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1020572-45.2019.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.477
Voto no 45.477
Apelação Cível no 1020572-45.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco 8a Vara Cível
Apelante: Elizete Moreira Rocha
Apelado: Banco Bradescard S.A.
Juiz de 1a Inst.: Wilson Lima da Silva
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Dívida não comprovada.
Inexigibilidade reconhecida. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor que deve
obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Elevação.
Necessidade. Honorários advocatícios. Necessidade de majoração, a fim de atender
os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para esses
fins.
A r. sentença de fls. 110/111, de relatório adotado, julgou procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais, para declarar indevidos os débitos inscritos (R$ 299,79 e R$ 84,05 - fls. 29/31),
ambos atrelados ao contrato 4282673190476000, e condenar o réu, pela ofensa, ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida pela Tabela Prática a
partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a
contar da anotação do nome (Súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, o vencido
foi condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas do
desembolso, e honorários advocatícios de 10% calculados sobre o valor da condenação.
Apela a autora (fls. 118/131), basicamente postulando a elevação do
valor da indenização para quantia não inferior a R$ 49.990,00 e a consequente
progressão dos honorários sucumbenciais.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 32) e
respondido pelo requerido (fls. 134/141) que pugnou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1020572-45.2019.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.477
A r. sentença comporta algum reparo, data venia.
A autora propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais sustentando que o réu negativou
seu nome nos cadastros de inadimplentes por débito que desconhece.
O MM. Juiz julgou procedente a demanda porque não ficou
minimamente comprovada a origem do débito. Assim, sendo incontroversa a
irregularidade da inscrição, resta analisar a questão do valor da indenização por danos
morais, que realmente destoa um pouco do que vem sendo decidido, inclusive nessa C.
11a Câmara.
Por outro lado, ao que se verifica, apesar dos contratempos e
aborrecimentos decorrentes dos fatos, é certo que não sucederam consequências mais
relevantes, razão pela qual a pretensão da autora mostra-se por demais elevada.
Orienta a jurisprudência que “A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades
comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades
de cada caso” (STJ - REsp 203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
Em tais circunstâncias, tudo sopesado, tenho para mim que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) reputa-se compensação justa para o caso em exame,
atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade adotados em situações
semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1020572-45.2019.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.477
Por fim, quanto à verba honorária, da forma como foi fixada na r.
sentença, o valor dos honorários advocatícios restou mesmo irrisório, pois equivalente a
apenas R$ 200,00 (10% do valor da condenação).
E mesmo considerando a elevação do valor da condenação para R$
8.000,00, ora determinada, a verba continuaria em apenas R$ 800,00, valor muito baixo,
razão pela qual entendo cabível a majoração do percentual para 20% do valor da
condenação, que representa remuneração justa e adequada ao trabalho profissional para
o caso, atendidos os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está há muito
pacificada no sentido de que não podem prevalecer honorários que sejam irrisórios ou
exorbitantes (AgInt no AREsp 962265 / DF; AgInt no AREsp 201534 / MS; AgInt no
AREsp 794128 / RS; AgInt no AREsp 963751 / DF etc.).
Quanto à incidência dos juros de mora, observa-se que a r. sentença já
decidiu que incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ, não
sendo necessária nenhuma alteração nesta parte.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para elevar a condenação a título de danos morais para R$ 8.000,00,
corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e majorar o percentual
dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator